Tribunal: TJDFT
Processo: 0713413-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713413-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON GUIMARAES DE FARIA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON GUIMARÃES DE FARIA, contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença ajuizada por EDSON GUIMARÃES DE FARIA, processo n. 0705545-69.2022.8.07.0001, que homologou o laudo pericial realizado, com base nos seguintes fundamentos (ID 188852184 dos autos de origem): “Vistos, etc. Considerados os argumentos e contra argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. É de se ver que o Juiz aprecia a qualidade do trabalho pericial, e achando a mesma adequada homologa o laudo pericial com os seus esclarecimentos. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que se assim fosse não haveria necessidade de perícia, mas apenas avaliação judicial. No caso, a parte autora apresentou impugnação ao laudo pericial, tendo a perita rechaçado todos os argumentos da requerente, motivo pelo qual o trabalho deve ser considerado realizado. Reconhecida a qualidade da técnica, estampadas no laudo e nos esclarecimentos fundamentados prestados às impugnações, HOMOLOGO o laudo pericial sem ressalvas. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada em favor da perita ou oficie-se para a sua transferência, referente aos honorários periciais. Após, retornem os autos para extinção.” Inconformado, o autor recorre. Narra o agravante que se trata de liquidação provisória de sentença coletiva referente à ação coletiva em que se reconheceu que “o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, sujeitas a indexação pelos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), afirmando-se o direito dos produtores rurais a receber a devolução do montante cobrado a maior segundo o Recurso Especial no 1.319.232 – DF”. Assevera que não é devido o abatimento, haja vista que o “ponto nodal in casu diz respeito ao direito dos produtores rurais a reaverem o saldo recomposto integralmente do financiamento rural, ou seja, deve-se aplicar na conta de liquidação o quantum pago a maior em razão da manutenção do contrato de crédito rural frente a aplicação do expurgo inflacionário”. Defende que o c. STJ, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, não determinou nenhum abatimento valor, de modo que a conclusão do perito encontra-se equivocada. Ao final requer: “a) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento, na forma do artigo 1.019 do Código de Processo Civil; b) Seja o Agravado intimado, na pessoa de seu procurador, quando assim o constituir, para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal; c) Seja, enfim, provido o presente Agravo de Instrumento e reformada a decisão agravada.” Preparo recolhido ao ID 57512632. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem, verifico que, depois da r. decisão agravada, sobreveio nova decisão determinando a suspensão do processo, em observância ao quanto determinado pelo Exmo. Ministro Relator, Alexandre de Morais, na Repercussão Geral - Tema no 1290. (ID 192064432 dos autos de origem). Confira-se: “Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Trata-se de pedido de liquidação de sentença provisória, decorrente da ação civil pública no 94.0008514-1, proposta perante a 3a Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, pelo Ministério Público em face do Banco do Brasil e OUTROS, na qual se busca apuração da quantia eventualmente devida ao requerente em face de pagamentos a maior oriundos de índices indevidamente aplicados na correção da sua cédula de crédito rural. Cumpra-se a determinação do eminente Ministro Relator (Tema no 1290), na qual se determinou a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional em que se discute o critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990,em que prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança. Publique-se. Intimem-se.” Com efeito, cumpre observar que, apesar da suspensão processual prevista pelo Código de Processo Civil, em virtude de determinação de julgamento de repercussão geral, em tese, não há impedimento para a concessão de tutelas provisórias urgentes, caso o Magistrado entenda estarem cumpridos os requisitos de urgência e de risco irreparável (art. 300 do CPC). Passo o exame do pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora (art. 300 do CPC). Fazendo um Juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil que decorra da r. decisão agravada. Portanto, ausente requisito cumulativo imprescindível a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Suspendo o presente recurso para aguardar o julgamento submetido a Repercussão Geral (Tema 1290), ou eventual desobrestamento pelo Exmo. Ministro Relator, ALEXANDRE DE MORAES. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator